Tribunal: TJSP
Processo: 0003697-80.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Unificação das penas – Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade – Recurso defensivo – Sentenciado que sofre novas condenações – Incompatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções – Conversão de rigor – Precedentes do STJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003697-80.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ELENI
LUCIANO CAVALCANTI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003697-80.2020.8.26.0502 -Voto no 7121
2
Agravo em Execução Penal no 0003697-80.2020.8.26.0502
Agravante: Eleni Luciano Cavalcanti
Agravado: Ministério Público
Comarca de Campinas
Voto no 7121
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Unificação das penas
Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade
Recurso defensivo
Sentenciado que sofre
novas condenações Incompatibilidade de cumprimento
simultâneo das sanções
Conversão de rigor

Precedentes do STJ Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Eleni Luciano Cavalcanti contra a r. decisão de fls. 147/150 que
converteu
a
pena
restritiva
de
direitos
(PEC
no 0014249-39.2019.8.26.0050), em privativa de liberdade, somou as
penas das distintas condenações e fixou o regime fechado.
Inconformada, pretende a i. Defensoria Pública a
reforma da r. decisão para que seja determinado o cumprimento sucessivo
das penas, com fundamento no artigo 76 do Código Penal (fls. 01/06).
Regularmente processado o agravo interposto,
com o oferecimento da contraminuta pelo Ministério Público (fls. 173/176)
e mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 177), vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria de Justiça se manifestado pelo não
provimento do agravo (fls. 190/192).
É o relatório.
Consta dos autos que o agravante cumpria pena
restritiva de direitos e veio a ser condenado, com trânsito em julgado, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003697-80.2020.8.26.0502 -Voto no 7121
3
cumprimento de pena privativa de liberdade pela prática de novo crime
(PEC no 0021582-69.2019.8.26.0041).
Em razão disso, ao proceder à unificação das
penas e frente à incompatibilidade do cumprimento simultâneo, o
d. Magistrado a quo determinou a conversão da pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade e impôs o regime prevalente fechado para o
cumprimento da reprimenda.
Desse modo, a r. decisão atacada está em
consonância com o artigo 44, § 5o, do Código Penal, bem como com o
disposto no artigo 181, § 1o, alínea “e”, e § 2o, da Lei de Execução Penal,
segundo o qual:
“Art. 181. A pena restritiva de direitos será
convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45
e seus incisos do Código Penal.
§ 1o
A
pena
de
prestação
de
serviços
à
comunidade será convertida quando o condenado:
(...)
e) sofrer condenação por outro crime à pena
privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.
§ 2o A pena de limitação de fim de semana será
convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento
designado para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer a atividade
determinada pelo Juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras "a",
"d" e "e" do parágrafo anterior.” (não grifado no original)
Ademais, é irrelevante ser a pena restritiva de
direitos anterior ou posterior à condenação pela pena privativa de
liberdade.
Nesse sentido, confira-se o entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003697-80.2020.8.26.0502 -Voto no 7121
4
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PACIENTE QUE
CUMPRIA PENA EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA
CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO DE
PENAS. SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA
DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. (...) 2. Independentemente de a
condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à sanção
privativa de liberdade, o único critério utilizável para manter a pena
substitutiva
é
a
compatibilidade
de
cumprimento simultâneo das
reprimendas, quando da unificação. 3. Hipótese em que o paciente cumpria
pena no regime fechado quando sobreveio nova condenação a duas penas
restritivas de direitos. Inviável a manutenção da pena alternativa à
privação da liberdade, pois incompatível com o regime em que já cumpria
pena por condenações anteriores. (...)” (STJ, HC 285152/RS, 5a Turma,
Min. Gurgel de Faria, jg. 04/08/2015, DJe 18/08/2015).
Com efeito, a manutenção da unificação é medida
de rigor, não havendo qualquer ofensa à coisa julgada, com base no artigo
5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, bem como no artigo 111 de Lei
de Execução Penal, devendo os benefícios penais concedidos serem
adaptados à nova realidade das penas, não se tratando o título executivo
penal em algo estático ou imutável.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ROBERTO PORTO
Relator